Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Reclamação recebida com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, diante da interposição tempestiva de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
2. As medidas protetivas foram inicialmente fixadas para afastamento do lar, proibição de contato e aproximação mínima de 300 metros, fundamentadas em fatores de risco constantes do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FoNAR), como histórico de violência, abuso de substâncias e suposto acesso a arma de fogo.
3. A vítima, de forma voluntária, consciente e desimpedida, requereu expressamente a revogação das medidas, afirmando não mais se sentir ameaçada, reconhecendo mudança de comportamento do reclamante e manifestando intenção de eventual reaproximação, sem indícios de coação ou constrangimento.
4. Inexistem nos autos elementos contemporâneos e concretos que justifiquem a subsistência das medidas, tampouco indícios de descumprimento das determinações judiciais ou reiteração de conduta delitiva. Desde a imposição das medidas, não houve contato entre as partes ou novos episódios de violência.
5. A alegação de posse de arma de fogo não foi corroborada por prova mínima, inexistindo apreensão, perícia, boletim de ocorrência ou qualquer elemento material que evidencie a veracidade do relato.
6. A manutenção das medidas em tais circunstâncias configura restrição desproporcional de direitos fundamentais, sem respaldo em risco atual ou efetivo, contrariando os princípios da razoabilidade e da excepcionalidade das medidas cautelares de urgência.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que, ausentes indícios objetivos de risco e manifestando-se a vítima pela revogação das protetivas, impõe-se sua suspensão, sob pena de indevida ingerência estatal na esfera da autonomia privada.
8. Reclamação julgada procedente. Medidas protetivas revogadas, nos termos do art. 19, §2o, da Lei 11.340/2006, sem prejuízo de nova imposição caso sobrevenha situação de risco ou reiteração de conduta.